Tribunal: STF
Processo: Ext 1904
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA EXTRADIÇÃO.  PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO FORMULADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.